Tribunal: TJMT
Processo: 0006847-02.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0006847-02.2018.8.11.0003
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Gleber dos Santos Silva em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos c/c Guarda c/c Partilha ajuizada por Roselene Viana Ferreira.
Do cotejo dos autos, verifica-se que a Apelada não teve oportunidade parae apresentar contraminuta, o que é causa suficiente para macular o julgamento.
Diante disso, intime-se a Apelada, na pessoa do seu advogado, para, querendo, contrarrazoar o apelo no prazo legal.
Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral da Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora